Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e desacato.
II – Questões em discussão
2. Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação por crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
5. Há entendimento pacificado de que o delito de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal. Do mesmo modo, não há incompatibilidade entre o artigo 331 do Código Penal e o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois, embora seja o Brasil signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar na ofensa de direito de outrem, mesmo em se tratando da Administração Pública.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 147, caput, e 331; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2017562, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2017429, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2009794, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 12/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2007136, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025; STF, ADPF 496, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020.